Tribunal: TCU
Processo: 003.778/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4929/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão abaixo relacionado (s), fazendo-se a (s) seguinte (s) determinação (ões) sugerida (s) nos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.778/2021-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Alda Otero de Oliveira (XXX.438.902-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à unidade técnica que corrija o código do fundamento legal da pensão, no e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15, bem como o campo ' Forma de reajuste dos proventos ' para ' Com Paridade' .